Tribunal: TJES
Processo: 5008708-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008708-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO CDC À RELAÇÃO ENTRE SEGURADORA SUB-ROGADA E CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO OPE JUDICIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. contra decisão que fixou o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, no âmbito de ação regressiva ajuizada contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, alegando que danos ao elevador do condomínio foram causados por oscilação na rede elétrica. Pleiteia a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a relação entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor;
(ii) determinar se estão preenchidos os requisitos para a inversão ope judicis do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, passa a ocupar sua posição jurídica, de modo que a relação com a concessionária de energia é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 349 e 786 do Código Civil e a jurisprudência consolidada.

A aplicação do CDC não implica, automaticamente, a inversão do ônus da prova. Para a inversão ope judicis, é necessário comprovar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

No caso concreto, não se verifica hipossuficiência técnica da seguradora agravante, que possui condições de demonstrar o nexo causal entre o dano e o suposto defeito na prestação do serviço, especialmente por ter acesso às informações do sinistro por meio do procedimento administrativo realizado junto ao segurado.

A inversão ope legis prevista no art. 14, §3º, do CDC, já atribui à concessionária o ônus de provar a existência de excludentes de responsabilidade (ausência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro). Assim, não cabe inversão ope judicis que desobrigue a autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

O deferimento da inversão do ônus da prova na forma requerida importaria em redistribuição automática do encargo probatório, contrariando a jurisprudência dominante, que exige critérios seguros para autorizar essa medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode invocar as normas do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas movidas contra concessionárias de serviços públicos.

A inversão ope judicis do ônus da prova exige a comprovação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, critérios que devem ser analisados caso a caso.

A inversão ope legis prevista no art. 14, §3º, do CDC não exime a autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.604.779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/4/2020; TJES, AI 048199006379, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 17/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008708-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

em razão da decisão de id. 8903446 que estabeleceu o ônus da prova na forma do art. 373, do CPC.

Em suas razões de id. 8903407, a recorrente sustenta, em síntese, que se sub-rogou nos direitos do segurado, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, de modo que faz
jus
à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, porquanto preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência técnica.

Afirma, também, que a agravada não comprovou nos autos, por meio de documentos robustos e autenticados pela ANEEL, a regularidade do serviço prestado, e tampouco que adotou todos os meios de proteção de sua rede, sendo que a concessionária é que tem a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

A controvérsia do presente recurso está relacionada com a distribuição do ônus da prova.

Na origem, a recorrente,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
ingressou com ação regressiva em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
por sub-rogar-se no direito do segurado, Condomínio do Edifício Ilha de Itaparica, em razão do ressarcimento do sinistro ocasionado no elevador deste.

O Juízo
a quo

fixou como ponto controvertido a existência de nexo causal entre os danos narrados e o fornecimento de energia elétrica pela ré, estabelecendo o ônus da prova na forma do artigo 373, do CPC.

Não há dúvida de que é cabível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em favor da agravante, pois, nos termos do art. 349 e art. 786, do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos, ações, garantias e privilégios da relação de consumo que competia ao segurado em face da alegada responsável pelo dano,
in casu
, a concessionária de serviço público agravada.

Contudo, compreendo que a mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova, ou seja, cabe ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC.

Além disso, a inversão do ônus da prova tem que se dar a partir de critérios seguros a respeito da
impossibilidade ou dificuldade concreta de o hipossuficiente produzir prova das suas alegações
.

No caso, não identifico a dificuldade técnica da agravante em comprovar que os danos nos equipamentos do segurado decorreram de oscilação da rede elétrica.

A uma, porque tal prova é inerente à própria verossimilhança de suas alegações. A duas, porque a seguradora possui contato direto com o segurado e teve que realizar procedimento administrativo para apurar o sinistro, ocasião em que, necessariamente, analisou o dano ocasionado.

Além disso, importa relevar que a concessionária de energia elétrica já possui o dever legal de comprovar a ocorrência de eventual excludente de responsabilidade, haja vista que à relação jurídica, sendo regida pelo CDC, aplica-se o disposto no seu art. 14, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Trata-se, como cediço, da inversão
ope legis
do ônus da prova, de modo que o próprio legislador atribuiu ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, a fim de exonerar-se daquela que lhe é imputada.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). 2. A revisão da matéria, de modo a afastar a condição de consumidores das vítimas ou a condição de fornecedora de serviços da recorrente, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.331.891; Proc. 2023/0099641-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 06/12/2023)

___________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DENEGOU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2. QUEDA DE CONSUMIDORA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O PISO ESTAVA ESCORREGADIO NO MOMENTO DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROVA OPE LEGIS. 3. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E

DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sendo impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, prolatada pelo Tribunal de origem, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e em inobservância ao disposto nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e 932, III, do CPC/2015.
2. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor
de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Precedentes. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. 4. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração jurídica do conjunto fático-probatório dos autos, cuja descrição consta do acórdão recorrido, não acarretando o
óbice da Súmula 7/STJ, quando, através de nova análise desses elementos probatórios e dessas circunstâncias fáticas, for possível chegar a solução jurídica diversa daquela posta nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Desse modo, considerando a aplicabilidade da inversão
ope legis
prevista no §3º, do artigo 14, do CDC, entendo que não há espaço para a pretendida inversão
ope judicis
do ônus probatório, porque se assim o fosse estaria isenta a autora de realizar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que não se admite.

Além disso, como pontuado, não vislumbro qualquer impossibilidade da agravante demonstrar
minimamente
a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre ele e uma possível descarga elétrica ou oscilação de energia.

É como orienta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cabível a aplicação das normas de direito do consumidor em prol das seguradoras que efetuam o pagamento de indenização aos seus segurados e que, via de consequência, sub-rogam-se nos direitos que competiam a estes em face do responsável pelo dano, incluindo as concessionárias de energia elétrica.
2. Neste caso, não foi evidenciada dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova, na medida em que é possível que a seguradora agravante comprove que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de falhas na rede elétrica
. 3. Ademais, os elementos trazidos ao instrumento não tornam plausível a tese de que a agravada é quem deve ser responsabilizada pelo evento danoso, portanto, o deferimento do pleito importaria em indevida redistribuição automática do encargo probatório. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006379, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).(grifei)

Ressalto, por fim, que é possível a conjugação da inversão do ônus da prova
ope legis
e
ope judicis
, quando preenchidos os requisitos autorizadores, o que deve ser analisado caso a caso.

No específico caso em tela, a inversão
ope judicis
pretendida não pode ser deferida, repito, por acabar isentando a autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito – ocorrência de dano e nexo de causalidade com o serviço prestado pela recorrida.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)